Tribunal: TJSP
Processo: 0011849-77.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Cumprimento de sentença. Conversão de vencimentos para URV. Acolhimento de impugnação. Insurgência descabida. Julgamento do RE 561.836/RN pela sistemática dos recursos repetitivos. Reestruturação da carreira do autor atingida pela prescrição. Inutilidade da prova pericial. Cerceamento de defesa inocorrente. Direito inexistente. Trânsito em julgado irrelevante. Recurso desprovido.